Tribunal: TJBA
Processo: 8008056-19.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8008056-19.2024.8.05.0004 COMARCA DE ORIGEM: ALAGOINHAS PROCESSO DE 1º GRAU: 8008056-19.2024.8.05.0004 APELANTE: EVANILSON BALBINO DOS SANTOS ADVOGADO: LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINARES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE POR PESCA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. NÃO IDENTIFICADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DANO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. INCABÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONGRUENTES. COMPROVADA A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PERTINÊNCIA. REDUZIDA A PENA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa de Evanilson Balbino dos Santos contra sentença proferida pela 2.ª Vara Criminal da comarca de Alagoinhas, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), fixando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, além de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa. A Defesa alega nulidades processuais e requer absolvição ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidades processuais decorrentes de violação ao direito ao silêncio, ingresso policial ilícito no domicílio, quebra da cadeia de custódia e ocorrência de "fishing expedition"; (ii) avaliar a possibilidade de absolvição do Réu ou redimensionamento da pena imposta na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ dispensa a advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, exigindo-a apenas nos interrogatórios formalizados. Ausente coação, prejuízo ou prova obtida de modo ilícito, rejeita-se a alegação de nulidade. 4. O ingresso policial na residência do Réu foi precedido de flagrante e consentimento válido e voluntário do próprio Acusado, circunstância que afasta qualquer ilicitude no acesso domiciliar. 5. Não se verifica quebra da cadeia de custódia, pois os autos contêm documentação pericial e fotográfica regular, sem indícios de manipulação indevida dos vestígios. A alegação defensiva é genérica e desprovida de demonstração de prejuízo. 6. Inexiste “fishing expedition”, pois a diligência policial foi motivada por denúncia específica recebida via CICOM, confirmada por abordagem fundamentada e consentida, com desdobramento lógico e encadeado. 7. A materialidade e autoria dos delitos restam comprovadas por provas testemunhais e periciais consistentes, em especial pelos depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, que corroboram os demais elementos dos autos. 8. A negativa do Réu encontra-se isolada, sem respaldo probatório. A alegação de arma e drogas “plantadas” não é verossímil e não se sustenta diante do restante do conjunto probatório. 9. A sentença está correta quanto à condenação, mas a dosimetria da pena merece reparo parcial, com exclusão da valoração negativa indevida das circunstâncias do crime, no caso do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e adequação da fração de exasperação na primeira etapa dosimétrica, em relação ao delito do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. Redimensionamento da pena definitiva para 12 (doze) anos, 01 (mês) e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, com pena de multa de 805 (oitocentos e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, provido em parte. Tese de julgamento: 1. A ausência de advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem policial não configura nulidade, desde que inexistente coação ou uso da declaração como elemento essencial para a condenação. 2. O ingresso em domicílio autorizado voluntariamente pelo morador em situação de flagrante delito é válido e não infringe a garantia da inviolabilidade domiciliar. 3. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo para a Defesa, não bastando alegações genéricas. 4. A existência de denúncia específica e fundada suspeita autoriza abordagem policial e diligência subsequente, afastando a tese de pesca probatória. 5. Os depoimentos de policiais, prestados sob o crivo do contraditório, têm valor probatório idôneo quando harmônicos e corroborados por demais elementos dos autos. 6. A dosimetria da pena deve observar motivação idônea e proporcionalidade, sendo vedada a exasperação sem fundamentação concreta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos II, XI, LIV e LV; CPP, arts. 240, § 1º; 244; 563; 158-A a 158-F; CP, art. 69; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 936.949/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 3/9/2024. STJ, AgRg no REsp 2.170.018/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 18/8/2025. STJ, AgRg no HC 981.863/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, DJe 19/8/2025. STJ, AgRg no AREsp 2677012/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 5/8/2025. STJ, AgRg no HC 1.019.912/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 28/8/2025. STJ, AgRg no HC 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 28/2/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8008056-19.2024.8.05.0004, da comarca de Alagoinhas, em que figura como apelante Evanilson Balbino dos Santos e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento em parte ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 8008056-19.2024.8.05.0004